Tribunal: STF
Processo: Rcl 53386
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Curralinhos/PI, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0001100-12.2021.5.22.0003, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Wilson Pereira de Sousa, admitido no cargo de gari, sem concurso público, ajuizou ação trabalhista na qual requereu a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas. Informa que o Juízo de origem julgou procedente o pedido, apesar de o reclamante ter suscitado a incompetência daquela Justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor.
 
 3.	Narra as razões assentadas pelo Tribunal de origem a nulidade do contrato, uma vez que o servidor ingressou no quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público e não ocupar cargo na Administração Pública, como nos casos submetidos à apreciação deste Supremo Tribunal Federal. Assim, a contratação em desatendimento aos dispositivos constitucionais, sem qualquer atendimento à formalidade, ou seja, um contrato de natureza precária, caracterizaria o regime geral, logo, celetista, razão pela qual manteve a competência da Justiça especializada.
 
 4.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo de origem, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado.
 
 5.	Em 27/10/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o exame final desta Reclamação (e-doc. 8).
 
 6.	A 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI prestou as informações. Discorre sobre a nulidade do contrato celebrado entre o ora beneficiário e o Município reclamante. Alega que a situação dos autos de origem não traz similaridade com a da ADI nº 3.395/DF. Sustenta que, em razão do pedido e causa de pedir, nos termos do disposto no art. 114 da Carta Maior, a competência material é da Justiça do Trabalho, como esclarecido na sentença atacada (e-doc. 11).
 
 7.	O beneficiário, Wilson Pereira de Sousa, devidamente citado, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. nº 13).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 12.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 13.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.
 
 14.	No processo em análise, o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que considerou nulo o contrato de trabalho celebrado entre as partes, em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual aplicado o enunciado nº 363 da Súmula do TST, conforme seguintes trechos (e-doc. 5, p. 115-117):
 
“(...) É cediço que decisão do STF, proferida na ADI 3.395-MC, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Carta Magna, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a "[...] apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo",  consoante decisão proferida pelo Ministro Nelson Jobim, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, referendada pelo Pleno em 05/04/2006. Também decisão do STF, no RE n. 573.202, reconheceu, trilhando o entendimento acima indicado, ser a Justiça do trabalho incompetente para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus servidores.
Em vários casos submetidos a julgamento tenho me posicionado acerca da competência material da Justiça do Trabalho para a apreciação e julgamento de ações que discutem a nulidade ou não de contrato firmado com a Administração Pública, mesmo que possua regime estatutário, pois o simples fato do reclamado possuir regime estatutário, sobretudo considerando que tal regime é necessariamente formal, não submete os empregados necessariamente a tal regime.
No caso, o ente público reclamado não comprovou a existência do contrato temporário, ônus que lhe competia, nos termos do art. 818, II, da CLT.
Assim, ao contrário do que alega o município, o contrato do reclamante não se estabeleceu sob o manto do regime jurídico único, uma vez que ele não se submeteu a prévia aprovação em concurso público e não ocupa cargo na Administração Pública, como nos casos submetidos à apreciação no E. STF, mas simplesmente a contratação em desatendimento aos dispositivos constitucionais acima indicados sem qualquer atendimento a formalidade, ou seja, um contrato de natureza precária, o que vai caracterizar o regime geral, portanto, celetista.
Dessa forma, regido o contrato pelo regime geral que é o regime contratual/celetista, atrai, com isso, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.
(...)
O simples fato de o ente público possuir regime jurídico administrativo instituído por lei não é condição suficiente para transformar um servidor em estatutário, sendo imprescindível a realização do concurso público, o que não ocorreu no presente caso.
Ademais, registre-se que a competência para o processamento e julgamento de determinada ação se consolida através da causa de pedir e dos pedidos declinados na petição inicial. In casu, a causa de pedir e os pedidos exordiais possuem natureza nitidamente trabalhista.
Diante do acima exposto, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. (...)”. 
  
 15.	Não obstante, o entendimento firmado por esta Corte Suprema é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento das causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder Público dos entes federados e seus servidores. 
 
 16.	Em situações semelhantes, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos).
 
 “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).
 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).
 
 17.	Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
 18.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
 19.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator